Tribunal: TJMT
Processo: 0025068-37.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025068-37.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALTO SILVA DE MATOS - CPF: 026.966.711-33 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), GEOVANO SERVINO RIBEIRO - CPF: 061.439.021-43 (VÍTIMA), ADALTO SILVA DE MATOS - CPF: 026.966.711-33 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI No 9.503/1997 – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CARREADOS AO FEITO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE FALTOU COM SEU DEVER DE CUIDADO – MANOBRA VEICULAR SEM A NECESSÁRIA ATENÇÃO – CRIME CULPOSO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025068-37.2019.8.11.0055

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adalto Silva de Matos
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 0025068-37.2019.8.11.0055, cujos termos lhe impuseram as penas de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, em razão da prática delitiva constante no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 167631191).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salário mínimos e prestação de serviços à comunidade (ID 167631191).

Inconformado,
Adalto Silva de Matos
interpôs recurso de apelação (ID 167631194) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para manutenção de sua condenação (ID 170026174).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória (ID 172368171).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 174684691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Adalto Silva de Matos
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 167631158).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 25 de maio de 2019, por volta de 11h50min, na Rodovia MT 358, próximo à entrada da Estrada que dá acesso ao Assentamento Antônio Conselheiro, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
ADALTO SILVA DE MATOS
, conduzindo o veículo Mitsubishi L200, cor prata, placas QCP-1557, mediante imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte da vítima Geovano Servino Ribeiro, conforme laudo de necrópsia de f. 10/21
”.

De acordo com os termos da denúncia, “
o denunciado conduzia uma camionete L200 pela rodovia MT 358, quando parou no acostamento da direita para virar à esquerda na Estrada que dá acesso ao Assentamento Antônio Conselheiro, ocasião em que esperou o fluxo de carros passar para então virar
”.

Entretanto, “
ao cruzar a pista da Rodovia MT 358, o denunciado não percebeu a presença da motocicleta de placas NIY-7606, que era conduzida pela vítima, e imprudentemente adentrou de inopino na via, em virtude do que Geovano não teve como desviar e acabou colidindo com a parte traseira esquerda da camionete, vindo ao solo e sofrendo inúmeras lesões, que foram a causa de sua morte, ainda no local dos fatos
”.

Por fim, registrou-se que “
o laudo pericial de local de acidente de f. 36/53 é peremptório em apontar como causa da colisão a “entrada inopinada do veículo V1 (camionete L200)” (f. 51), conduzido pelo denunciado, ou seja, de forma imprudente, este adentrou na pista para cruzar a mesma adentrar na Estrada que dá acesso ao Assentamento Antônio Conselheiro, sem observar corretamente o fluxo de trânsito, o que era sua obrigação
”.

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 509/2019/DP-Tangará da Serra/MT, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2019.156768 (ID 167631156 – pp. 03/06), no laudo pericial no 600.1.01.2019.012413-01 (ID 167631156 – pp. 12/23), nas declarações do apelante
Adalto Silva de Matos
(ID 167631156 – pp. 26/27), de
Alcindo José de Souza
(ID 167631156 – p. 31) e no laudo no 600.2.07.2019.013101-01 (ID 167631156 – pp. 39/56).

Ao ser interrogado durante a fase policial, o apelante
Adalto Silva de Matos

relatou que no dia e hora dos fatos, trafegava pela MT 358, sentido Tangará da Serra a Campo Novo do Parecis, tendo como destino final a Fazenda Agropecuária Afonso Giansant.

Relatou que “
ao chegar na entrada que dá acesso à fazenda, o declarante deu seta para a direita e parou no acostamento para aguardar a passagem de alguns veículos que trafegavam na rodovia; Que, olhou para todos os lados, deu seta para realizar a conversão à esquerda,
momento em que viu um vulto e em seguida sentiu um impacto na traseira da camionete que conduzia; Que, quando o declarante se deu conta do que havia ocorrido, ficou em choque no interior do veículo, até que um colega que trabalha na fazenda Netolândia chegou em outro veículo e o ajudou a tomar providências
. Que, foi acionado SAMU e a polícia; Que, durante todo o tempo o declarante permaneceu no local; Que, com a chegada do socorro, o declarante foi informado que a vítima estava em óbito; [...] Que, foi relatado por populares que pararam no local do acidente que haviam passado pela vítima e ele conduzia a motocicleta em alta velocidade e estava deitado sobre a motocicleta
” (ID 167631156 – pp. 26/27).

A testemunha
Alcindo José de Souza
informou que estava trafegando pela MT 358 e, “
em certa altura, a vítima que estava debruçada sobrea a motocicleta ultrapassou o veículo do declarante; Que, logo a frente, em questão de minutos, o declarante se deparou com o acidente, sendo que a vítima já estava em óbito
” (ID 167631156 – p. 31).

O laudo de exame pericial de local de acidente de tráfego no 600.2.07.2019.013101-01 trouxe diversas conclusões, dentre elas, as abaixo destacadas
[1]
:

- “Considerando a localização do sítio de colisão, a posição onde se encontrava V1, a localização dos danos em V1 e a posição dos fragmentos e terra na pista, é possível concluir que V2 atingiu V1 quando este realizava curva para a esquerda, cruzando a pista para adentrar a MT-339, e que V1 estava obliquamente na pista no momento da colisão” (ID 167631156 – pp. 39/56).

- “Ainda pela posição do sítio de colisão, em conjunto com o ângulo da marca de pneu e fricção no asfalto, sugere-se que o condutor de V2 teria percebido que V1 estava cruzando a pista e tentado desviar virando para a direita” (ID 167631156 – pp. 39/56).

- “Dado se tratar de entroncamento entre rodovias, fica claro que a manobra de V1 foi indevida: este deveria ter parado no recuo à direita e esperado uma oportunidade de cruzar a rodovia com segurança. Não foi encontrada, durante os exames, sinalização no local informando desta obrigação” (ID 167631156 – pp. 39/56).

Em relação à dinâmica dos fatos, o laudo descreveu o evento nos seguintes termos:

“Estavam os veículos V1 (caminhonete) e V2 (MOTOCICLETA) transitando na rodovia 358, V2 atrás de V1. No trecho do entroncamento com a rodovia MT-339,
V1, visando acessar a rodovia MT-339, adentrou o recuo à direita da pista e em seguida iniciou curva à esquerda, atravessando a pista obliquamente
.
V2, surpreendido pela inopinada manobra do veículo à sua frente, tentou desviar fazendo manobra à direita, mas ainda assim atingiu V1 em sua região angular posterior esquerda a uma velocidade relativa da ordem de 50 quilômetros por hora
. O motorista de V2 veio a óbito no local em virtude das lesões provocadas pela colisão” (ID 167631156 – pp. 39/56).

Por fim, o laudo registra: “[...]
conclui o Perito tratar o acidente como
colisão traseira oblíqua ocasionada pela entrada inopinada do veículo V1 (caminhonete L200)
, levando ao acidente acima descrito e ao óbito da vítima
” (ID 167631156 – pp. 39/56).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Joaquim Ribeiro
relatou que não tem informações a respeito da dinâmica do acidente, vez que não o presenciou, mas afirmou que “
o acusado lhe disse que abriu para o acostamento, visualizou o trânsito e quando não vinham mais carros, entrou na pista, instante em que viu um vulto e freou, tendo a motocicleta do acusado atingido seu veículo
” (extrato da sentença – ID 167631191).

Por sua vez, a testemunha
Alcindo José de Souza
ratificou suas declarações na fase policial mencionando que “
a única coisa que viu é que a vítima passou por ele deitado em cima da moto e, lá na frente, quando viu, ele já estava no chão. Afirmou que a vítima estava conduzindo a motocicleta deitada quando passou pelo seu carro, sendo que viu o acidente quilômetros depois
” (extrato da sentença – ID 167631191).

De sua parte, a testemunha
Salete Terezinha dos Santos
afirmou “
que viu o motociclista passar há uns 400 metros de onde bateu a motocicleta. Afirmou que estava bem devagar com o seu veículo, pois, havia muitos buracos na pista, sendo que a vítima lhe ultrapassou e ultrapassou o veículo à sua frente em alta velocidade, deitada em cima da motocicleta, com o peito no tanque da motocicleta e as pernas para trás. Afirmou que isso lhe chamou a atenção, aduzindo que se acontecesse qualquer situação na via, acredita que a vítima não teria como desviar
” (extrato da sentença – ID 167631191).

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Adalto Silva de Matos
relatou que:

“[...] estava chegando próxima à entrada do Assentamento Antônio Conselheiro, sendo que vinha um carro e uma motocicleta atrás dele, tendo dado seta para a direita e entrado no acostamento. Afirmou que passou um carro, uma moto e uma carreta que vinha na mão contrária, instante em que,
por não visualizar mais carros na via, atravessou a via, tendo visto só um vulto, instante em que sentiu a pancada em seu veículo. Afirmou que adentrou normal, tomou as devidas precauções, mas, a motocicleta do acusado vinha em alta velocidade e com ele deitado na moto
. Informou que dirige desde 2009, que faz esse trajeto quatro vezes na semana pelos últimos nove anos e que nunca se envolveu em acidentes, possuindo carteira de motorista “A” e “D”. Afirmou que o horário do acidente foi, em média, 11h30min/12:00h. Informou que, se o acusado estivesse na velocidade permitida para a via, tem certeza, que o acidente não teria ocorrido” (extrato da sentença – ID 167631191).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante
Adalto Silva de Matos
pugnou por sua absolvição, uma vez que os requisitos necessários à configuração do tipo culposo que lhe foi imputado (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro) não estão devidamente evidenciados nos autos.

Alega que as testemunhas presenciais do fato, nas duas fases da persecução penal, atestaram que a vítima conduzia sua motocicleta em alta velocidade e deitada sobre o banco do veículo –
entretanto estas informações não teriam sido levadas em consideração pelo juízo sentenciante
.

As razões chegam a destacar que “
nada pode ser desconsiderado, muito menos, por óbvio as declarações das testemunhas, estas de forma uníssona, afirmaram que a vítima estava em alta velocidade e deitada sobre a moto, ou seja, não poderia acionar o freio traseiro pois as pernas estavam estendidas sobre o banco
” (sic – ID 170026174).

A irresignação defensiva salienta que a prova testemunhal e o interrogatório do apelante não deixam dúvidas de que a
vítima deixou de observar o dever o cuidado objetivo e foi o responsável pelo acidente, inclusive, por seu óbito.
Relatou que quem conduz motocicleta deitado sobre o banco e em alta velocidade certamente não estaria preocupado com sua segurança ou mesmo a segurança de outros motoristas.

Pontuou ainda que o apelante trafegava seu veículo em baixa velocidade e respeitando as regras de trânsito e, ao se deparar com o cruzamento que desejava entrar, deu seta para a direita, parou e iniciou a transposição da via, sendo abalroado pela motocicleta conduzida pela vítima de forma imprudente.

Alega que, pelos termos do depoimento das testemunhas, é possível verificar que estava a mais de 90km/h e que, apesar das informações do laudo pericial, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o juízo não está adstrito aos seus termos.

Em face do exposto, pugnou, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, por sua absolvição.

Sem razão, todavia.

Analisando a prova dos autos, efetivamente, há relatos de que minutos antes do acidente, a vítima
Geovano Servino Ribeiro
estaria conduzindo sua motocicleta em alta velocidade e em posição indevida (deitado sobre o banco) –
todavia, a prova técnica produzida no curso do inquérito policial,
referente ao momento do crime
,
não deixa dúvidas de que a vítima estava conduzindo sua motocicleta dentro dos limites de velocidade permitidos (qual seja, 46,7 km/h)
.

Além da velocidade, a perícia demonstrou que o apelante, visando acessar a rodovia MT-339, manobrou seu veículo à direita da pista e, após, iniciou conversão à esquerda, atravessando a rodovia obliquamente, surpreendendo a vítima com sua manobra, nos termos da perícia, inopinada, levando com que ela, apesar de tentar desviar, o atingisse e viesse a óbito.

Sendo assim, ante a condução de sua motocicleta dentro dos limites de velocidades admitidos, tem-se que a ação perpetrada pelo apelante foi determinante para o resultado morte ocorrido nos autos –
se não fosse a manobra inesperada e repentina do apelante, que faltou com seu dever de cuidado, os fatos narrados na inicial não teriam ocorrido
.

Não se pode perder de vista que o fato objeto da denúncia apenas se consumou antes o descumprimento das regras de atenção e cautela que devem ser seguidas na condução de veículos automotores, o que demanda um comportamento zeloso que, no caso, não foi observado.

Neste sentido, deve-se registrar que a sentença bem registrou que, mesmo que se considere que a vítima estivesse conduzindo sua motocicleta em posição indevida (deitada sobre sua motocicleta), este fato não interferirá na caracterização da responsabilidade penal do apelante em razão da inexistência de compensação de culpas no direito penal. O máximo que se alcançaria seria, no momento da dosagem da pena, a redução da pena-base levando-se em conta o comportamento da vítima –
o que não interfere na presente hipótese, vez que a pena foi fixada no mínimo legal
.

Caracterizado, portanto, o comportamento
imprudente
do apelante, que realizou manobra sem a necessária atenção, causando o acidente narrado na inicial, inviável a sua absolvição atribuindo a responsabilidade dos fatos totalmente à vítima. Neste sentido:

“Em se tratando de homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do apelante e da vítima tais como, o teor do Laudo Pericial do local e circunstâncias do acidente, impossível o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Ademais, eventual culpa concorrente da vítima, não é capaz de afastar a responsabilidade criminal do agente, quando a conduta deste último, foi decisiva na colisão que resultou na morte de duas vítimas, bem como, considerando-se que na seara criminal inexiste concorrência de culpas” (N.U 0001030-89.2012.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Igualmente:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (N.U 0006740-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Frise-se que o laudo indica por V1 o veículo ocupado pelo apelante e V2 a motocicleta da vítima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023